Tribunal: TJSP
Processo: 1002419-37.2020.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Informações singelas sobre os seguros de proteção financeira e auto RCF - Imposição de contratações com seguradoras parceiras, retirando do consumidor a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens - Ausência de juntada das apólices - Cobrança indevida - Decisão em

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Informações singelas sobre os seguros de proteção financeira e auto RCF - Imposição de contratações com seguradoras parceiras, retirando do consumidor a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens - Ausência de juntada das apólices - Cobrança indevida - Decisão em consonância com a tese fixada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP - Recurso desprovido mantida, no mais, a r. sentença.